Tribunal: TJSP
Processo: 2014819-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pretendida a progressão de regime. Via inadequada. Matéria pertencente ao âmbito da execução penal, de modo que eventuais inconformismos devem ser suscitados via agravo em execução, não se prestando o habeas corpus como substituto de recurso próprio. Pedido não conhecido. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Ausência de desídia ou inércia. Excesso de prazo

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pretendida a progressão de regime. Via inadequada. Matéria pertencente ao âmbito da execução penal, de modo que eventuais inconformismos devem ser suscitados via agravo em execução, não se prestando o habeas corpus como substituto de recurso próprio. Pedido não conhecido. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Ausência de desídia ou inércia. Excesso de prazo não reconhecido. Ordem parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, denegada.